Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA DEPRECADA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM NOMEADO. MANDADO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA SOBRE A FORMA DE CUMPRIMENTO. ENDEREÇO A SER DILIGENCIADO. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSTULAÇÃO. JUÍZO DEPRECADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ULTIMAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONSECUÇAO DO ATO DEPRECADO. COMPREENSÃO NO ROL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AGRAVO PROVIDO.
1. Ao Juízo da Vara de Precatórias compete ultimar todas as diligências legalmente admissíveis e necessárias à consumação do ato judicial que lhe fora deprecado, realizando o desiderato da ordem deprecada e viabilizando o trânsito processual, que depende e está à mercê do ato cuja consumação lhe fora delegada, donde deflui que todas as medidas destinadas à realização da penhora deprecada, inclusive a ultimação de diligências destinadas à localização do bem indicado, encontram-se compreendidas na diligência que lhe fora deprecada.
2. Conquanto ao exequente esteja imputado o encargo de indicar o endereço no qual o bem que restara penhorado no bojo do executivo possa ser localizado, as diligências destinadas a essa finalidade que demandem a interseção judicial estão afetadas ao juiz, não podendo ser negadas, daí defluindo que, frustrada a diligência destinada à penhora deprecada no endereço indicado nos autos da precatória, mas sendo passível de ser ultimada em outro endereço ou, ainda, sendo necessária a obtenção de informações, mediante a participação do juiz, acerca da localização do bem, necessariamente devem ser deferidas e realizadas pelo juízo deprecado, pois o processo transita sob impulso oficial, devendo o juiz, como protagonista da relação processual, deferi-las, quando viáveis e necessárias ao alcance da finalidade da prestação demandada.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.